Tribunal: TJDFT
Processo: 0751741-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. FORO DE SITUAÇÃO DO IMÓVEL. REGIÃO DO AREAL. LEI COMPLEMENTAR 958/2019. DELIMITAÇÃO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Conforme art. 58, II, da Lei 8.245/1991, a ação relativa ao contrato de locação deve ser processada e julgada no foro da situação do imóvel. 1.1. Nessa linha, verifica-se que a cláusula do contrato locatício prevê que as questões decorrentes do contrato serão dirimidas no foro da situação do imóvel, o qual, no caso, se situa na QS 11, Conjunto K, Lote 11, do Areal/DF.
2. A Lei Complementar Distrital 958, de dezembro de 2019, ao definir os limites físicos das regiões administrativos do DF, incluiu as áreas referentes das QS 01 à QS 11 na Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF.
3. Conflito de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF.